Tribunal: TCU
Processo: 027.341/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedidos de reexame contra decisão que considerou ilegal o ato de aposentadoria em razão do pagamento indevido da vantagem denominada "opção".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes pedidos de reexame, interpostos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região e por Andrea Cristina Marzagão contra o Acórdão 4458/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual este Tribunal considerou ilegal o ato de aposentadoria da interessada em virtude da presença de rubrica referente à vantagem denominada "opção". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes recursos e negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes.